Tribunal: TJSP
Processo: 1003475-24.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. DANOS CAUSADOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS DE QUALIDADE E DEMORA NA ENTREGA E INSTALAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação de rescisão contratual e restituição de quantias

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. DANOS CAUSADOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS DE QUALIDADE E DEMORA NA ENTREGA E INSTALAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação de rescisão contratual e restituição de quantias pagas cumulada com reparação de danos materiais e morais por falha técnica na execução dos serviços de instalação de móveis planejados e demora na conclusão dos serviços, acarretando em prejuízos ao consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ré é responsável pelos danos materiais e morais alegados pela autora devido à falha na prestação dos serviços; (ii) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
4. Laudo pericial seguro e convincente atestando pela existência de vícios ocultos e defeitos nos móveis, demonstrando a falha nos serviços prestados o que justifica a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.
5. Dano moral. Caracterização, no caso concreto. As circunstâncias expostas não se encerram em meras frustrações contratuais, alcançando a esfera extrapatrimonial da parte autora. Quantum indenizatório, contudo, que merece redução para R$10.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em se tratando de reparação por dano moral, o valor deverá ser corrigido desde o arbitramento (Súmula no 362 do C. STJ) e os juros de mora a partir da citação, cuidando-se de hipótese de responsabilidade contratual (art. 405 do CC). Apenas com observação em relação aos consectários legais, da aplicação, a partir da vigência, do que dispõe a Lei no 14.905, de 28/06/2024.
6. Conjunto probatório que não evidencia ter sido a ré a responsável exclusiva pela demora na entrega da obra no imóvel da autora. Responsabilidade civil da ré pelos danos materiais não suficientemente comprovada.
7. Base de cálculo dos honorários advocatícios em desfavor da autora alterada para incidir apenas sobre os pedidos não acolhidos.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso da ré parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais e apelo da autora parcialmente provido para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios.